Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752766-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0735345-11.2023.8.07.0001, rejeitou a tese de prescrição e determinou o bloqueio, penhora e transferência de valores. Da decisão monocrática no. 54468994, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno (Id no. 55726666), o qual foi julgado prejudicado juntamente com o agravo de instrumento, pela decisão de Id no. 56515597, ante a superveniência de sentença que resolveu o mérito nos autos originários. Ocorre que, a parte agravante, insatisfeita com a decisão de Id no. 56515597 (que julgou prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno), interpôs novo agravo interno, repisando os fundamentos de direito já elencados nas petições anteriores, pugnando pela reforma da decisão e pela concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 187728019 dos autos no. 0735345-11.2023.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Restou certificado o trânsito em julgado da referida sentença, conforme consta do Id no. 59113533, no dia 04/04/2024. Assim, falta ao agravante interesse recursal, uma vez que a matéria por ele elencada é atinente ao mérito do processo originário - autos no. 0735345-11.2023.8.07.0001, no qual já houve prolação de sentença e o respectivo trânsito em julgado. Ademais, a parte agravante alega que está incorreta a sentença prolatada nos autos de origem, dado não ter havido o pagamento do débito, entretanto, a sentença proferida naqueles autos se refere exatamente ao pagamento do débito. Não bastassem tais argumentos, a sentença transitou em julgado, conforme já explicitado, razão pela qual não está presente um dos pressupostos processuais do recurso (ausência de interesse de agir). Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em razão da ausência do interesse recursal, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Advirto à parte que, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a interposição de novo agravo interno poderá ser considerado como protelatório e passível de aplicação da multa prevista no dispositivo legal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador